Tribunal: TCU
Processo: 003.138/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900142024, modalidade Pregão e Uasg 120071 (Objeto: AQUISIÇÃO CONTINUADA DE MATERIAL DE APOIO LOGÍSTICO, NA MODALIDADESOB DEMANDA, APLICADOS NAS AERONAVES T-27 TUCANO (EMB-312))

Inteiro teor:
Acórdão 488/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por H8 ALS Indústria Aeronáutica Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90014/2024, sob a responsabilidade do Centro Logístico da Aeronáutica - Celog/MD/CA, com valor estimado de R$ 71.715.745,05, cujo objeto é a aquisição continuada de material de apoio logístico, na modalidade sob demanda, aplicados nas aeronaves T-27 TUCANO (EMB-312); Considerando que a representante alega, em suma, que o órgão licitante teria demonstrado dificuldades na compreensão da Lei 14.133/2021, resultando em inconsistências na descrição de exigências editalícias, mormente as afetas às qualificações técnico-profissional e técnico operacional; Considerando que restou evidenciada a não apresentação de pedido de impugnação às cláusulas editalícias por parte de nenhuma empresa participante da licitação; Considerando que todos os nove pedidos de esclarecimentos sobre itens do edital, apresentados pelas empresas licitantes, foram respondidos pela unidade jurisdicionada; Considerando que as questões suscitadas na representação dizem respeito a técnicas de escrita, suscetíveis de serem esclarecidas mediante solicitação tempestiva à unidade jurisdicionada, não sendo revestidas de potencial de irregularidade; Considerando que o valor homologado na licitação (R$ 65.019.088,46) é inferior ao estimado pela Administração (R$ 71.715.745,05); Considerando que a descrição das cláusulas editalícias não impede a completa compreensão das necessidades da unidade jurisdicionada, nem a completa compreensão dos direitos e deveres das empresas interessadas em participar da competição; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 18-20, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar; c) informar a prolação do presente Acórdão ao Centro Logístico da Aeronáutica e à representante; e d) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.138/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Centro Logístico da Aeronáutica. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: H8 ALS Indústria Aeronáutica Ltda. (CNPJ: 03.619.857/0001-82). 1.6. Representação legal: Moises Bentivoglio, representando H8 ALS Indústria Aeronáutica Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.